Tribunal: TJES
Processo: 5000339-98.2023.8.08.0055
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Precatório
Data de julgamento: 2024-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000339-98.2023.8.08.0055

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDNA APARECIDA BARCELLOS CANAL e outros (4)

APELADO: MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO e outros (5)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
.
EXECUÇÃO AUTÔNOMA DE SENTENÇA COLETIVA.
ISENÇÃO QUANTO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS.
DEFERIMENTO DA
GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

SENTENÇA GENÉRICA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO.
POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA EXECUÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1)
O cumprimento individual de sentença coletiva proferida por juízos cíveis deste Estado constitui procedimento judicial isento de custas processuais, inclusive do preparo recursal, na forma do §4º do art. 6º da Lei Estadual nº 9.974/2013.

2)

Não interposto recurso pelo ente público em face da decisão que concedera a gratuidade da justiça e ausente posterior alegação de mudança da situação financeira, a matéria restou alcançada pela preclusão consumativa.

3)

Embora imprescindível a liquidação da sentença coletiva para definição do exato valor devido a cada um dos servidores públicos a título de adicional de férias, deveria o douto juízo
a quo
, antes de extinguir a execução, oportunizar a emenda à inicial para conversão do procedimento em liquidação, nos termos do art. 321 do CPC e dos princípios da economia e celeridade processuais.

4
)

Recurso
do Município desprovido.
Apelo
d
os servidores

parcialmente
provid
o
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer dos recursos para negar provimento à apelação de Município de Marechal Floriano e dar parcial provimento ao apelo de Edna Aparecida Barcellos Canal e outros.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO D
O
MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO

Inicialmente, o Município de Marechal Floriano impugna a gratuidade da justiça concedida na instância singela, sem prévio requerimento das partes.

Segundo firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
não é viável a concessão, de ofício, dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita
” (AgInt no AREsp n. 1.862.088/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 25/10/2021.).

Entretanto, por se tratar de execução autônoma de sentença coletiva, o § 4º do art. 6º da Lei Estadual nº 9.974/2013 dispensa o recolhimento de custas:

Art. 6º As custas judiciais são da ordem de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa na propositura de ações de competência do juízo comum de 1º e 2º Graus, salvo exceções estabelecidas em lei.

[...]

§ 4º As obrigações fundadas em título judicial, que dependerem da formulação de demanda executiva autônoma, dão ensejo à incidência de custas,
salvo se provenientes de julgados proferidos pelos juízos cíveis deste Estado
.

Por conseguinte, proferida a sentença objurgada por juízo cível, não se exige o pagamento das custas processuais, inclusive do preparo em segundo grau.

O mesmo não se aplica aos honorários advocatícios, cujo pagamento fora suspenso no
decisum
em virtude da gratuidade deferida.

Nada obstante, a matéria restou alcançada pela preclusão consumativa, haja vista que o apelante não interpôs o recurso adequado em face da decisão concessiva, a teor de pacífico entendimento desta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PRECLUSÃO CONFIGURADA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – VIABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A questão relacionada à gratuidade de justiça está abarcada pela preclusão, já que a apelante não manejou agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que rejeitou o pedido de concessão da benesse, não tendo a r. sentença se pronunciado sobre a matéria
. 2. As custas prévias não foram recolhidas no prazo do art. 290 do CPC, portanto, o cancelamento da distribuição da ação monitória é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e improvido.(Data: 18/Aug/2023 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5000235-63.2022.8.08.0016 Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Compra e Venda)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RAZÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. 1. Em r. decisão anterior, o d. Juízo de origem indeferiu o benefício da gratuidade da justiça à parte autora. Contra essa r. decisão, não foi interposto agravo de instrumento. Ante a inércia da parte em proceder o recolhimento das custas processuais, o d. Juízo de origem extinguiu o feito sem resolução do mérito; 2.
Não tendo sido interposto o competente recurso de agravo de instrumento, a questão do indeferimento da gratuidade da justiça restou acobertada pela preclusão e, como se sabe, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão” (CPC, art. 507); 3. O Código de Processo Civil estabelece, no que toca o recurso de apelação, que “As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão [...]” (art. 1.009, § 1º). Logo, a contrario sensu, é coberta pela preclusão a questão resolvida que a seu respeito caiba a interposição de agravo, como o indeferimento da gratuidade da justiça (CPC, art. 1.015, inc. V); 4. Agiu com acerto o d. Juízo de origem ao extinguir o feito, sem resolução do mérito, uma vez que a parte autora, mesmo intimada para tanto, não procedeu o recolhimento das custas processuais;
5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

(Data: 13/Jul/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5007081-03.2022.8.08.0047 Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Abatimento proporcional do preço)

Vale registrar a ausência de alegação recursal acerca da modificação da situação financeira dos apelados, bem como de discussão a respeito durante a tramitação ordinária.

Por conseguinte, não se vislumbra fundamento capaz de infirmar a concessão da gratuidade da justiça pelo douto juízo
a quo
.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do apelo e a ele nego provimento.

É como voto.

APELAÇÃO DE EDNA APARECIDA BARCELLOS CANAL E OUTROS

Cinge-se a controvérsia à necessidade de liquidação prévia para execução autônoma de sentença coletiva, prolatada em ação ordinária proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais – SINDISMAF (nº 0000652-28.2015.8.08.0055), conforme dispositivo a seguir:

“Ante o exposto, impõe-se CONDENAR o MUNICÍPIO DE MARECHAL FLORIANO ao pagamento para os docentes em exercício de regência de classe, o direito ao recebimento de adicional efetivamente sobrede férias,” 45 dias de férias (e não apenas de 30, como são pagos), iniciando em 21/05/2010 até o exercício de suas funções atualmente.”

Em razão da múltipla titularidade dos direitos individuais defendidos, o comando sentencial restou manifestamente genérico, porquanto impossibilitada a singularização dos servidores públicos detentores do aludido crédito e, ainda, a aferição do
quantum debeatur
.

A esse respeito, consoante dispõe o art. 509 do Código de Processo Civil, “
q
uando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor”.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
a sentença de procedência na ação coletiva tendo por causa de pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos, nos moldes do disposto no artigo 95 do Código de Defesa do Consumidor, será, em regra, genérica, de modo que depende de superveniente liquidação, não apenas para apuração do quantum debeatur, mas também para aferir a titularidade do crédito, por isso denominada pela doutrina 'liquidação imprópria
'.”
(AgRg no REsp 1.348.512/DF, Relator o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 4/2/2013).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO (CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) INDIVIDUAL. CONDENAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DEFICIENTE. NÃO OCORRÊNCIA.
1. O cumprimento de sentença coletiva demanda fase prévia de liquidação. Precedentes.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. O Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente a controvérsia, sem omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais. Rejeita-se a alegação de ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.529.322/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 11/12/2020.)

À evidência, a generalidade do dispositivo sentencial não confere eficácia executiva ao título, de modo que se revela imprescindível a liquidação para definição do exato valor devido a cada um dos servidores públicos a título de adicional de férias.

A executividade depende, ainda, da individualização do
cui debeatur
, por meio da qual os apelantes devem comprovar a titularidade do crédito.

Sem embargo,
afigura-se prematura a
extinção da demanda
, pois, nos termos do art. 321 do CPC,
“o
juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado
”.

Assim, com base no aludido dispositivo e em observância aos princípios da economia e da celeridade processuais,
ressai
plenamente viável o aproveitamento d
os
atos

e a viabilização
de emenda à inicial
para
conversão do procedimento em liquidação judicial
.

A propósito, outro não fora o entendimento perfilhado por este Sodalício:

APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CRÉDITO ROTATIVO. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. É necessário a prévia liquidação da sentença coletiva, conforme entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, sob rito do antigo art. 543-C do CPC/73, no REsp nº 1.247.150/PR. 2. Assim, a extinção sumária do feito mostra-se prematura, sendo cabível, com base nos princípios da economia e celeridade processual, o aproveitamento dos atos processuais praticados, oportunizando aos recorrentes, a emenda da inicial, para conversão do cumprimento de sentença em liquidação. 3. Recurso conhecido e provido
. Sentença anulada. (TJES, Classe: Apelação, 0002918-34.2018.8.08.0038, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2023)

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - CRÉDITO ROTATIVO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – PRÉVIA LIQUIDAÇÃO – IMPRESCINDIBILIDADE – EXTINÇÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA A EMENDA À INICIAL - RECURSO PROVIDO.
1. Não se admite a deflagração direta do cumprimento individual de sentença coletiva sem a prévia liquidação destinada à prova da existência e extensão do crédito vindicado pelo exequente. 2. Conforme entendimento jurisprudencial firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça, a extinção do processo em razão da ausência de liquidação vai de encontro aos princípios da economia e da celeridade processual, tendo em vista que, no caso, afigura-se possível, sem qualquer prejuízo às partes contrárias, facultar a emenda à inicial com o aproveitamento dos atos processuais já praticados.

(TJES, Classe: Apelação, 0000790-61.2019.8.08.0020, Relator : ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA COLETIVA NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM RECURSO PROVIDO 1. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pelo IDEC, que condenou o Banco do Brasil S/A ao pagamento dos expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, por si só, não confere ao vencido a posição de devedor de quantia líquida e certa, haja vista que a procedência do pedido determinou tão somente a responsabilização do réu pelos danos causados aos poupadores. 2.
Antes da execução individual ou cumprimento da sentença proferida na ação civil coletiva, o interessado deverá, promover a liquidação de sentença, pelo procedimento comum, a fim de comprovar sua condição de poupador, a existência de seu crédito e sua extensão.
3.
A necessidade de prévia liquidação de sentença, pelo procedimento comum, não implica a extinção do cumprimento de sentença requerido de forma prematura, sendo possível sua conversão em liquidação de sentença, facultando-se ao requerente a emenda à inicial.
4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189015894, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 08/11/2019)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM DEMANDA COLETIVA EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA SENTENÇA ANULADA. 1 Há necessidade de prévia liquidação de sentença proferida na ação coletiva. 2
Diante da ausência de prejuízo às partes, é possível a conversão do rito nos próprios autos, mediante a oportunidade de emenda à petição inicia
l. Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação, 069160022583, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 19/02/2019, Data da Publicação no Diário: 01/03/2019)

I
mperiosa,
portanto
, a anulação da sentença e a
remessa dos autos ao juízo de origem,
para facultar aos recorrentes a emenda à inicial, no intuito de
conver
ter
a execução em liquidação d
e
sentença coletiva
.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço
do recurso e a ele
d
ou

parcial
provimento,
a fim de

anular a sentença
e determinar

a viabilização

de
emenda à inicial
para conversão d
o procedimento
em liquidação d
e
sentença coletiva
.

D
efiro o pedido de gratuidade da justiça nesta instância recursal
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)